Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-56.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702830-56.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NEUSA PEREIRA DE ARAUJO, GALDINO PEREIRA DE ARAUJO, ALBERTO PEREIRA DE ARAUJO, APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO, DIVINO PEREIRA DE ARUJO, JOVIANO PEREIRA DE ARAUJO, LEILA PEREIRA DE ARAUJO, LUCI PEREIRA DE ARAUJO JESUS, ESPÓLIO DE ZACARIAS PEREIRA DE ARAUJO, ESPÓLIO DE DOMINGAS PEREIRA DE ALMEIDA, MARCOS PEREIRA DE ARAUJO, MARIA PEREIRA DE ARAUJO, NILDA PEREIRA DE ALMEIDA, NILTON PEREIRA DE ALMEIDA, CESITO PEREIRA DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: GALDINO PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID Num. 23106967, na qual a MM Juíza de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Inventário no 0702830-56.2019.8.07.0002 do patrimônio de Domingas Pereira de Almeida e Zacarias Pereira de Araújo, julgou procedente o pedido, homologando o esboço de partilha em que foi atribuído aos herdeiros o quinhão cabível do patrimônio deixado pelos de cujus. Intimou-se, outrossim, a Procuradoria Geral do DF “para ciência e lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, por analogia ao disposto no § 2o do art. 662 c/c art. 659 § 2o, ambos do CPC” (Num. 23106967 – Pág. 3). Nas razões recursais (Num. 23106980), o Distrito Federal insurge-se contra a prolação da sentença de homologação do esboço de partilha “sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos)” (Num. 23106980 – Pág. 2 – original grifado). Diz que se cuida de “interpretação equivocada dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, constituindo procedimento que atenta frontalmente contra o disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 664, § 5o do próprio CPC/2015” (Num. 23106980 – Pág. 2). Preliminarmente, invoca a suspensão do trâmite processual nos termos do art. 1.037, II, do CPC, tendo em vista a afetação do REsp 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos e que tem por objeto a necessidade de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do ITCD/ITCDM como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC, questão controvertida no caso concreto. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para “cassar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (Num. 23106980 – Pág. 26). Isenção legal de preparo (artigo 1.007, § 1o, do CPC). Em contrarrazões (Num. 23106996), o Apelado Galdino Pereira de Araújo pediu o desprovimento do recurso. Diante do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos REsps n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF (Tema Repetitivo no 1074), em decisão unipessoal dessa Relatoria (Num. 23657214), foi determinada a suspensão da tramitação do recurso de Apelação até o julgamento do Tema Repetitivo no 1074. Em julgamento realizado em 26 de outubro de 2022, foi apreciado o TEMA 1074 pelo STJ, o que induziu o retorno dos autos à conclusão. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, trata-se de trata-se de recurso de Apelação interposto por DISTRITO FEDERAL em face da sentença de ID Num. 23106967, na qual a MM Juíza de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Inventário no 0702830-56.2019.8.07.0002 do patrimônio de Domingas Pereira de Almeida e Zacarias Pereira de Araújo homologou o esboço de partilha em que foi atribuído aos herdeiros o quinhão cabível do patrimônio deixado pelos de cujus. No mesmo ato foi determinada a intimação da Procuradoria Geral do DF “para ciência e lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, por analogia ao disposto no § 2o do art. 662 c/c art. 659 § 2o, ambos do CPC” (Num. 23106967 – Pág. 3). No corpo do aludido ato decisório, contudo, constou que “pela leitura do art. 654, §único, do CPC, somente após o recolhimento ou comprovação da isenção, ouvida a Fazenda Pública e atestada a regularidade fiscal, expedir-se-á o competente formal de partilha e as demais diligências para a ultimação da partilha” (grifo nosso - Num. 23106968 - Pág. 3). Dessa forma, em que pese o contido da decisão unipessoal de ID Num. 23657214, em que se determinou a suspensão da tramitação do recurso de Apelação até o julgamento do Tema Repetitivo no 1074, melhor analisando a controvérsia, é certo que o recurso ora em análise nem mesmo comporta conhecimento, na medida em que a pretensão recursal deduzida pelo Distrito Federal já se encontra abrigada no próprio ato decisório combatido, pois a expedição do formal de partilha e outros atos de ultimação do inventário já se encontram condicionados ao prévio pagamento dos tributos ou mesmo à demonstração da ocorrência de isenção. Importante mencionar apenas a título de esclarecimento formal que mesmo ocorrendo a conclusão do julgamento do Tema Repetitivo no 1074 pelo Superior Tribunal de Justiça, dando origem à seguinte tese repetitiva: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora”, tal desfecho não repercute diretamente nos presentes autos, seja pela ausência de interesse recursal já mencionada ou mesmo porquanto, sendo o recurso interposto pelo DF, não haveria que se falar em reforma do julgado para permitir-se a expedição do formal de partilha sem a comprovação do recolhimento do ITCMD, adaptando-se o julgado ao comando vinculante proveniente do julgamento do aludido Tema Repetitivo no 1074, pois isso resultaria na vedada reformatio in pejus. Nesse contexto, inviável a continuidade do processamento do recurso. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da evidente ausência de interesse recursal. Com tais razões, em face de ausência de interesse recursal, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator